Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-30.2017.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA PELOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A DATA DA EFETIVA DEVOLUÇÃO AO LOCADOR - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O IMÓVEL NO ESTADO EM QUE O RECEBEU - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000650-30.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE GALADINOVIC - CPF: 138.784.849-68 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), NILZA RUFINO DAMASCENO - CPF: 553.458.329-00 (RECORRIDO), HELOISA LAIS LUNKES - CPF: 045.496.859-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022